Tribunal: STF
Processo: Rcl 85447
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA

    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO ENTRE AS PARTES. OCORRÊNCIA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO FORMAL DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE AFASTA A IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA FIRMADO NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL (DISTINGUISHING). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL E JULGAR IMPROCEDENTE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.